Tribunal: TJES
Processo: 5022170-06.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022170-06.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VINICIUS MARCAL LEAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que teve seu nome negativado indevidamente.
2. O Autor alega não ter contratado os serviços da ré e comprova que, à época da suposta contratação, estava preso em regime fechado. Sentença reconheceu inexistência de vínculo contratual e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a negativação do nome do autor é indevida, diante da ausência de prova de contratação dos serviços, e se há dano moral indenizável decorrente dessa negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se o CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor.
5. Ré não comprovou a existência de contrato com o autor, não apresentando documentos que demonstrem o vínculo contratual.
6. Preso à época da contratação, o autor estava impossibilitado de celebrar negócio jurídico.
7. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.
8. Indenização por danos morais mantida no montante de R$5.000,00, por se mostrar compatível com os parâmetros fixados pela Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não comprovada a existência de relação contratual, é indevida a negativação do nome do consumidor. 2. A negativação indevida gera dano moral presumido, indenizável mesmo sem comprovação de prejuízo concreto.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5022170-06.2024.8.08.0012

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: VINICIUS MARCAL LEAL

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que teve seu nome negativado indevidamente.
2. O Autor alega não ter contratado os serviços da ré e comprova que, à época da suposta contratação, estava preso em regime fechado. Sentença reconheceu inexistência de vínculo contratual e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a negativação do nome do autor é indevida, diante da ausência de prova de contratação dos serviços, e se há dano moral indenizável decorrente dessa negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se o CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor.
5. Ré não comprovou a existência de contrato com o autor, não apresentando documentos que demonstrem o vínculo contratual.
6. Preso à época da contratação, o autor estava impossibilitado de celebrar negócio jurídico.
7. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.
8. Indenização por danos morais mantida no montante de R$5.000,00, por se mostrar compatível com os parâmetros fixados pela Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não comprovada a existência de relação contratual, é indevida a negativação do nome do consumidor. 2. A negativação indevida gera dano moral presumido, indenizável mesmo sem comprovação de prejuízo concreto.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
Vinícius Marçal Lea
l em face de
Telefônica Brasil S/A
, na qual o autor alega que teve seu nome negativado indevidamente pela ré, em razão de suposta contratação de serviços de telefonia móvel. Aduz que nunca firmou contrato com a ré e que, à época da contratação, encontrava-se em cárcere privado, o que impossibilitava a contratação dos serviços. Por fim, pugna pela declaração de inexistência da dívida, bem como indenização por danos morais e materiais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 13383798) dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido do autor, para declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 258,12 (duzentos e cinquenta e oito reais e doze centavos) e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, julgo improcedente o pedido contraposto.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 13383801), alegando que a sentença deve ser reformada, uma vez que a parte autora contratou e efetivamente utilizou os serviços prestados pela requerida. Sustenta, ainda, a existência de histórico de pagamento de faturas, o que, por si só, demonstra o uso regular do terminal e afasta a hipótese de fraude.

Contrarrazões apresentadas ao Recurso Inominado (ID 13383804), ocasião em que a parte autora requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 13383801, págs. 22/23.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

A controvérsia central reside na legitimidade do débito que originou a inscrição do nome do Recorrido nos cadastros de proteção ao crédito.

O Recorrido alega na exordial (ID 13383517) que jamais contratou os serviços da Recorrente, sustentando sua tese no fato de que se encontrava recluso em regime fechado desde 26 de novembro de 2015 , o que tornaria impossível a contratação que resultou no débito com vencimento em 23 de abril de 2020. A prova de sua custódia foi devidamente juntada aos autos por meio de Atestado de Permanência Carcerária (ID 13383518).

A Recorrente, em sua Contestação (ID 13383784) e no Recurso Inominado (ID13383800), defende a existência do vínculo contratual, apresentando telas sistêmicas com o cadastro do autor, histórico de pagamentos e um extenso relatório de chamadas (ID 13383786). Aponta, ainda, que ligações eram feitas para um terminal telefônico de titularidade de seu irmão, sugerindo que a linha era utilizada por pessoa de seu convívio.

Contudo, as provas apresentadas pela Recorrente, por serem unilaterais, não são suficientes para afastar o robusto indício apresentado pelo autor: sua impossibilidade fática de contratar. A condição de custodiado em regime fechado impõe severas restrições de comunicação e movimentação, tornando altamente improvável, para não dizer impossível, que tenha realizado a contratação dos serviços de telefonia. Caberia à empresa, diante da negativa e da prova apresentada, demonstrar de forma inequívoca a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

Nesse contexto, a declaração de inexistência do débito, conforme determinado na sentença (ID 13383798), é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito e gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que a recorrente, no caso, logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, considerando o longo histórico de contratação e utilização da linha, conforme observo do relatório de chamadas (ID 13383786), com o pagamento de diversas faturas no decorrer do relacionamento contratual.

O recorrente, ainda, no corpo de sua peça de defesa, trouxe informações robustas de que a linha contratada era utilizada para realizar ligações,
sendo que entre elas para o
telefone 27.99959.0079,
que conta como titular a
pessoa de Eduardo Marcal Leal, sendo este irmão do autor.

Infelizmente, o fato do autor estar encarcerado no período da contratação não significa de forma absoluta que este não tenha contratado os serviços, ou, ainda, anuído para que familiares assim o fizessem, considerando os notórios problemas existentes em nosso sistema, principalmente na utilização de equipamentos celulares dentro do presídio por detentos.

Nesse diapasão
, considerando os fortes indícios de que o autor tenha contratado os serviços, e, ainda, anuído para que familiares assim o fizessem, não há a configuração de ato ilícito, impondo-se a improcedência dos pedidos autorais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.